Tribunal: TJDFT
Processo: 0714782-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714782-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO DE SOUZA ALENCAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Orlando de Souza Alencar contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que afastou a prescrição e manteve a distribuição estática do ônus da prova (autos no 0708277-06.2021.8.07.0018, ID no 123392097). 2. O agravante alega que passou para a inatividade em 19/8/1994 e que o processo administrativo foi instaurado em 2001 pelo Tribunal de Contas e desmembrado e autuado em 2011 (tomadas de contas no 480.001.005/2011) para apurar a regularidade do pagamento de indenização de transporte por mudança de domicílio. 3. Diz que passaram 17 anos até o desmembramento e que não pode esperar 3 décadas por procedimento administrativo que não detectou má-fé ou ilicitude na sua conduta. Afirma que a Comissão do TCDF concluiu pela ausência de prejuízo ao erário. Insurge quanto ao indeferimento da inversão do ônus da prova. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para decretar a prescrição, a inversão do ônus da prova, bem como condenar a parte adversa ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 5. Preparo (ID no 35171664 e no 35171665). 6. Cumpre decidir. 7. Não conheço do recurso em relação à negativa de inversão do ônus da prova, pois o permissivo legal é limitada a hipótese em que há redistribuição (CPC, art. 1.015, XI). Ou seja, só é possível agravar da decisão que faz distribuição dinâmica do ônus da prova; a estática, não. 8. Conheço o recurso somente em relação à prescrição, hipótese que se amolda a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC reconhecida pelo STJ, diante da prejudicialidade extrema do prosseguimento do feito. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 10. O pedido é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material nele veiculado. 11. A fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. 12. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 13. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo confunde-se com o próprio mérito, pois a pretensão do agravante é ver reconhecida a prescrição, que em caso positivo irá por fim ao processo. 14. A probabilidade do direito invocado depende da análise dos marcos prescricionais contidos na documentação acostada nos autos principais, bem como do Tema 899/STF. Não há como deferir a liminar sem ouvir a Administração Pública. Também inexiste perigo na demora, pois o processo está na fase inicial, com audiência marcada. A análise da prescrição invocada é matéria afeta ao mérito do recurso. 15. Conforme posicionamento sedimentado pela jurisprudência, é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 978674, 20160110168429RMO, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 606/616. 16. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 17. O ato questionado e a posição adotada pela Administração Pública derivam do poder de fiscalização conferido pelo legislador. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Dispositivo 18. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO